Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719612-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: ANDREIA DE PAULA E OUTROS, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Best Creche e Centro Educacional EIRELI contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa até o pagamento dos valores devidos no cumprimento de sentença no 0703483-72.2017.8.07.0020, ID no 192716790. 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pediu a concessão do benefício da justiça gratuita (ID no 59090078). 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 5. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. No caso, as eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante decorrem das atividades que desenvolvem e, portanto, deveriam ser previsíveis. A informação, por si só, de que não teria condições de suportar as despesas processuais, não autoriza a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo legal. 14. As despesas perante a Receita Federal não servem para demonstrar a atual situação financeira da pessoa jurídica e os boletos apresentados no ID no 59090095 reforçam que tem plenas condições de providenciar o recolhimento do preparo sem prejuízo das suas atividades. 15. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 44,13. 16. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de empresa em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 17. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO